Tribunal: TJDFT
Processo: 0737632-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICADO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. RECEPTAÇÃO MANTIDA. ALEGADA OMISSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defesa para, mantida a condenação do apelante pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, reformar a sentença em parte e desclassificar a conduta do art. 33, caput, da Lei de Drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de droga para uso pessoal), declarando extinta a punibilidade deste crime, pelo efetivo cumprimento da pena. A pena foi redimensionada para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não analisar a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou inovação de teses recursais.

4. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (cognição vertical), no plano horizontal, o órgão julgador, em regra, fica adstrito às matérias expressamente impugnadas no apelo, em respeito ao postulado do tantum devolutum quantum appellatum. A "apelação não impõe, ao Tribunal, a revisão de todo o processo-crime - premissa que não se altera mesmo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Essa iniciativa - exclusiva do Magistrado, e que visa a sanar ilegalidades em causas nas quais foi inaugurada a sua competência -, não se presta à obtenção de pronunciamento judicial sobre questões que nem passaram pelo juízo de admissibilidade” (AgRg no HC n. 839.845/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.).

5. O Acordo de Não Persecução Penal exige confissão formal e circunstanciada da prática delitiva, sendo insuficiente a confissão parcial ou qualificada.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados. ___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código de Processo Penal, arts. 28-A e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 839.845/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/08/2023; TJDFT, Acórdão 1961774, 0703735-22.2023.8.07.0002, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1820386, 0710961-86.2020.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/02/2024.